Tribunal: TJPA
Processo: 0002389-92.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002389-92.2013.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANILDA DUARTE INOUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002389-92.2013.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA N. 14.946, LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA N. 22.040 E STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA N. 17.618

AGRAVADA: IVANILDA DUARTE INOUE

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA – OAB/PA N. 12.872-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MATÉRIAS QUANTO
AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, “D” DO RI/TJE E ILEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM NÃO CONHECIDAS. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

1. O
recurso não deve ser conhecido no que tange ao pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do
art. 133, XI, “d” do RI/TJEPA. Fundamento não utilizado na decisão agravada;

2.

2. Resta
c
aracterizada a ausência de interesse jurídico, à vista do não cumprimento da determinação judicial de manifestação de interesse no feito. Intimação pessoal. Incidência do inciso VI do art. 485, CPC;

3.

3. Intimação pessoal. Cadastro efetivado. Comunicação processual efetivada, conforme consulta na aba “Expedientes” do PJE.

4.

4.
O recurso também não comporta conhecimento no que tange à alegação de ilegitimidade da UNIMED Belém, considerando ser este fundamento ventilado na apelação e não da decisão agravada;

5.

Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: O decurso do prazo para manifestação, após intimação pessoal, enseja a extinção do feito por perda superveniente do interesse recursal. Tem-se como pessoal a intimação de pessoa jurídica de direito privado realizado por meio eletrônico.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC; art. 133, XI, “d” do RI/TJEPA; inciso VI do art. 485, CPC;
§1°do art. 246 do CPC;
art. 5°, §6° da Lei n. 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021; STJ - AgInt no AREsp: 2098097 PB 2022/0090512-8, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER em parte do Agravo Interno e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 20895010 que não conheceu da Apelação por si interposta
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar e indenização por Danos Morais ajuizada contra si por IVANILDA DUARTE INOUE por perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões recursais (Id. 21606928), aduz a parte ré que a demanda carece de sustentáculo jurídico, afirmando não poder cumprir obrigações inerentes à UNIMED Rio, cuja atividade está suspensa pena ANS, ressalvando não ter havido qualquer negativa de atendimento e que atua na modalidade de intercâmbio.

Afirma que sua atuação no caso concreto se limita às atividades de intercâmbio, salientando a não configuração de perda de interesse recursal, bem como a ausência de sua intimação pessoal; ocorrência de prejuízo injusto decorrente de falha do Poder Judiciário e impossibilidade de decisão surpresa.

Aduz não ter qualquer ingerência sobre o pedido de reativação do plano de saúde, devendo ser substituída pela UNIMED Rio ou UNIMED FERJ.

Sustenta que atua na saúde suplementar com base no princípio da legalidade e, especialmente na Lei n. 9656/1998.

Assevera a avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI, “d” do RI/TJEPA, pugnando pela declaração incidental da inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 21764464).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à impossibilidade de cumprimento de obrigação inerente à UNIMED inerente à UNIMED Rio; à não configuração de perda superveniente do interesse recursal; à submissão da questão ao princípio da legalidade e à impossibilidade de julgamento monocrático com pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d” do RI/TJEPA.

Não assiste razão à agravante.

O presente recurso tem sua origem na Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar e indenização por Danos Morais ajuizada por IVANILDA DUARTE INOUE contra a agravante, julgada parcialmente procedente, com a determinação de que a ré prestasse o serviço de assistência de plano de saúde médico-hospitalar, conforme contratado pela autora, além de determinar o restabelecimento na forma pactuada com os reajustes necessários pelo decurso do tempo (Id. 7288157)

De início, ressalvo que a decisão agravada se fundamentou
nos arts. 932, III e 485, VI do CPC c/c art. 133, X do RI/TJPA, à vista do decurso de prazo para manifestação acerca do interesse no feito, uma vez determinada a intimação pessoal das partes no
Id. 19957729.

Assim, o recurso não deve ser conhecido no que tange ao pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do
art. 133, XI, “d” do RI/TJEPA, uma vez que este não serviu de fundamentação à decisão agravada, ressalvando quanto à plena possibilidade de julgamento monocrático na espécie, considerando o permissivo legal contido dos arts.

932, III cumulado com 485, VI, CPC c/c art. 133, XI, "d" do RI/TJPA
.

Somado a isso, resta caracterizada a ausência de interesse jurídico, à vista do não cumprimento da determinação judicial de manifestação de interesse no feito, conquanto dever da parte autora e de todos que participam do processo o cumprimento com exatidão as ordens judiciais, após serem regularmente intimados para se manifestarem nos autos acerca do prosseguimento do feito, atraindo a incidência do inciso VI do art. 485, CPC.

Especificamente quanto à alegação de ausência de intimação pessoal, observo que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (§1°do art. 246 do CPC), salientando que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5°, §6° da Lei n. 11.419/2006), estando, no caso concreto, efetivada para todos os efeitos legais, como se pode aferir consulta na aba “Expedientes” do PJE.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) - Grifei

Ademais, o recurso também não comporta conhecimento no que tange à alegação de ilegitimidade da UNIMED Belém, considerando ser este fundamento ventilado na apelação e não da decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182/STJ E 283/STF. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de correta impugnação da Súmula n. 83/STJ, utilizada para negar seguimento ao especial. Somou ainda a alegação de que o recurso especial não ensejaria conhecimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.
O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial - incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada impugnação do óbice da Súmula n. 83/STJ - não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a aduzir a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, o que atrai a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente em si para a manutenção da decisão agravada atrai a incidência, por analogia, dos preceitos das Súmulas n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").Precedentes.Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2098097 PB 2022/0090512-8, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) - Grifei

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 12/11/2024